Tribunal: TJSP
Processo: 1020273-89.2014.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – L.E.R./D.O.R.T. – COLUNA E MEMBROS SUPERIORES – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a plena capacidade e a ausência de nexo laboral, descabe indenização

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – L.E.R./D.O.R.T. – COLUNA E MEMBROS SUPERIORES – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a plena capacidade e a ausência de nexo laboral, descabe indenização acidentária – Sentença de procedência reformada – Recurso voluntário e reexame necessário providos.